Tribunal: TJES
Processo: 0000083-93.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-93.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS RODRIGUES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-93.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS RODRIGUES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIO CESAR ALCURE - ES10312

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Nicolas Rodrigues Amorim contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Iúna/ES, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), figurando como vítima seu genitor, além de fixar indenização mínima de R$ 10.000,00. A Defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando inidoneidade na negativação das circunstâncias judiciais, e o afastamento da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime é idônea e proporcional para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) quando não houve pedido expresso na denúncia pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade deve ser afastada, pois baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal (desrespeito à vida) e em presunções desprovidas de laudo técnico ou fatos diversos do
modus operandi
já valorado em outras fases, configurando
bis in idem.

4. Mantém-se a negativação dos motivos (utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados como circunstância judicial, havendo migração lícita), das circunstâncias (crime praticado mediante emboscada e parricídio, elementos que extrapolam o tipo básico e a qualificadora utilizada para o tipo derivado) e das consequências do crime (trauma gerado à filha menor que presenciou o assassinato do pai pelo irmão).

5. O redimensionamento da pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão mostra-se proporcional à manutenção de três vetoriais desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências) e ao intervalo da pena abstrata do homicídio qualificado.

6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso e formal na inicial acusatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua fixação de ofício pelo magistrado ou sem a devida instrução específica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 16 (dezesseis) anos de reclusão e afastar a condenação a título de reparação por danos morais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NICOLAS RODRIGUES AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa no id. 17806351, requer a redução da pena para que seja fixada

entre 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses
e, ainda, pelo afastamento da condenação do apelante por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público no id. 17806353 pelo não provimento do recurso da defesa.

Parecer Ministerial no id. 17844729 por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-93.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS RODRIGUES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIO CESAR ALCURE - ES10312

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 21 de abril de 2024, por volta das 16h17min, na Rua Projetada, Rio Pardinho, no município de Irupi/ES, o acusado Nicolas Rodrigues Amorim, com vontade de matar, por motivo fútil, mediante emboscada e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, efetuou vários golpes com um pedaço de madeira contra a vítima Edvaldo Amorim Rodrigues, causando-lhe múltiplas lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 41976517 – p. 51).

No dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebidas alcóolicas na residência de Derli Amorim Rodrigues, quando, em determinado momento, a menor Eduarda solicitou que seu genitor Edvaldo assinasse um documento, contendo a autorização para a participação em uma excursão da unidade escolar.

Naquele momento, Nicolas começou a realizar provocações à vítima, afirmando que “Edvaldo não era ninguém para autorizar a filha a sair em excursão” e que “Edvaldo não merecia uma filha assim”. Em razão disso, Edvaldo pediu ao acusado que parasse e fosse embora. Contudo, Nicolas permaneceu provocando e mandou que Edvaldo “calasse a boca dele”.

Em seguida, o denunciado saiu da residência e, ao perceber que a vítima o seguia pela rua, Nicolas foi caminhando até o meio de uma mata, localizada na zona rural de Irupi, enquanto que a menor Eduarda seguiu os dois.

Quando já estavam em um local escuro, Edvaldo decidiu parar de segui-lo, Nicolas se aproximou rapidamente com um pedaço de madeira, medindo aproximadamente 1,70m (um metro e setenta centímetros), e, aproveitando-se que a vítima estava de costas, desferiu golpe na cabeça de Edvaldo. Após ver o ofendido caído e inconsciente, Nicolas continuou dando mais golpes e pauladas contra Edvaldo, o que foi visualizado pela menor Eduarda, que começou a gritar por socorro.

Após as agressões praticadas, o acusado se evadiu do local, seguindo rumo à própria residência, enquanto os familiares e testemunhas compareceram ao local do crime e verificaram que Edvaldo estava caído e com muitos ferimentos, sendo posteriormente socorrido pela equipe do SAMU e constatado o óbito.

Os militares foram acionados e apreenderam no local um pedaço de madeira, instrumento utilizado pelo denunciado na empreitada criminosa, contendo muito sangue, ao lado do corpo da vítima.

Após, a guarnição localizou o acusado na residência dele, ocasião em que foi conduzido em flagrante delito.

O homicídio foi praticado pelo acusado, por motivo fútil, em razão da insignificância e flagrantemente desproporcional, pois ocorreu em razão de uma discussão provocada pelo próprio acusado.

O crime foi cometido com emprego de emboscada e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que Nicolas levou a vítima ao meio de uma mata, em local escuro, e desferiu diversas pauladas contra Edvaldo, enquanto este se virou de costas, sem qualquer possibilidade de oferecer resistência.

A autoria e materialidade não se contestam diante da análise conjunta do caderno investigativo, encontrando-se consubstanciada no BU nº 54341159, nos depoimentos das testemunhas policiais e civis ouvidas na fase inquisitória, laudo de exame cadavérico, auto de apreensão e demais elementos informativos constantes dos autos.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NICOLAS RODRIGUES AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa no id. 17806351, requer a redução da pena para que seja fixada

entre 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses
e, ainda, pelo afastamento da condenação do apelante por danos morais.

Pois bem.

DO MÉRITO

A materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não constituem objeto central da insurgência recursal, estando amparadas pelo Laudo de Exame Cadavérico e pela prova oral colhida.

Para contextualizar a análise da dosimetria, cumpre revisitar brevemente a dinâmica dos fatos conforme a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e plenamente debatida em Plenário.

A testemunha Eduarda Amorim Rodrigues, filha da vítima e irmã do réu, presenciou o momento fatídico. Conforme consta nos autos e na síntese da sentença, a infante viu o pai ser assassinado, o que reforça a gravidade concreta da ação.

Os Policiais Militares CB/PMES Romennigh Antonio A. de Oliveira e SD/PMES Maycom Batista de Oliveira, que atenderam a ocorrência, corroboraram a cena do crime encontrada e a prisão do acusado.

O próprio acusado, Nicolas Rodrigues Amorim, embora tenha exercido o silêncio em Plenário, teve sua conduta delineada pelos depoimentos que indicaram que ele teria ingerido bebidas alcoólicas e entorpecentes com o objetivo de se encorajar para "fazer alguma doideira", contexto que culminou na emboscada contra seu próprio pai.

Passo, pois, ao exame da dosimetria da pena, ponto nevrálgico do apelo.

O Magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorando negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Entendo que assiste razão parcial à Defesa. A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade e a personalidade carece de idoneidade técnica e concreta para fins de exasperação da pena-base.

Quanto à culpabilidade, o sentenciante fundamentou-se na "reprovação altíssima", "desrespeito e banalização à vida humana" e "elevadíssima desproporção".

Ocorre que o desrespeito à vida é inerente ao próprio tipo penal de homicídio. A "desproporção" já é punida pela qualificadora do motivo fútil. A utilização de conceitos genéricos, sem apontar um plus de reprovabilidade que não se confunda com as próprias qualificadoras ou com o tipo penal, configura
bis in idem
. Portanto, afasto a negativação desta vetorial, tornando-a neutra.

No que tange à personalidade, o Juízo consignou: "presume-se sua personalidade deturbada" por se tratar de uma emboscada covarde.

Com a devida vênia, a personalidade do agente não pode ser "presumida".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ausentes laudos técnicos, a valoração negativa da personalidade exige elementos concretos nos autos que demonstrem a periculosidade ou desvio de caráter do agente de forma distinta do próprio fato criminoso. Utilizar o
modus operandi
(emboscada) para negativar a personalidade e, simultaneamente, as circunstâncias do crime (ou qualificadora), incorre em dupla punição pelo mesmo fato. Assim, afasto também esta vetorial.

Entretanto, mantenho a valoração negativa das demais circunstâncias, que se mostram idôneas:

Motivos do crime: O crime foi praticado por motivo fútil (discussão insignificante provocada pelo réu). Tendo o Conselho de Sentença reconhecido duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), é perfeitamente lícito que uma qualifique o delito e a outra seja utilizada como circunstância judicial desfavorável. Mantenho a negativação.

Circunstâncias do crime: O Magistrado utilizou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa (ataque pelas costas/surpresa) para qualificar o crime (tipo penal do art. 121, § 2º). Contudo, na análise do art. 59, valorou o fato de ter sido uma emboscada, premeditada e com abuso de confiança pelo parentesco. Estes elementos (premeditação e parricídio de fato) extrapolam o tipo penal e justificam a maior censura. Mantenho a negativação.

Consequências do crime: O Julgador fundamentou acertadamente que as consequências transcendem o resultado morte, eis que "a filha Eduarda viu o pai ser assassinado" e ficou órfã em tenra idade. O trauma infligido a uma criança que assiste ao assassinato do pai pelo próprio irmão é fundamentação concreta e idônea para exasperar a pena. Mantenho a negativação.

Do Redimensionamento da Pena

Considerando a exclusão das vetoriais de culpabilidade e personalidade, restam desfavoráveis ao réu: motivos, circunstâncias e consequências.

Partindo da pena mínima de 12 (doze) anos prevista para o homicídio qualificado, e considerando a existência de três vetoriais negativas robustas, entendo proporcional e suficiente para a reprovação do ilícito a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas com força para alterar o patamar, conforme reconhecido na sentença (a confissão não foi utilizada para a condenação ou foi qualificada, e não há agravantes descritas que não sejam as próprias qualificadoras já computadas).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Da Indenização por Danos Morais

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acolho o pleito defensivo para afastá-la.

Embora o art. 387, IV, do CPP preveja a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese sobre o tema, estabeleceu que a condenação pressupõe pedido expresso da acusação na denúncia ou do ofendido na queixa, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Compulsando os autos e o relatório da sentença, não se verifica que houve pedido formal de indenização na peça acusatória inicial, tendo o magistrado fixado o valor de ofício ou com base em pedido extemporâneo.

A fixação de indenização sem que o réu tenha tido a oportunidade de se defender especificamente sobre o
quantum
ou o
an debeatur
durante a instrução viola o princípio da congruência e do contraditório.

Portanto, deve ser decotada da condenação a indenização mínima fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância parcial com os argumentos defensivos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal interposto por NICOLAS RODRIGUES AMORIM, para:

Afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, por fundamentação inidônea;

Manter a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime;

Redimensionar a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar à míngua de outras causas modificadoras;

Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado, dada a quantidade de pena e a hediondez do delito.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pela e. Relatora, Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Almeida Araújo, que após judicioso voto, chegou à conclusão de dar parcial provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa requereu (1) a redução da pena e (2) o afastamento da condenação do apelante por danos morais.

A e. Relatora concluiu em seu voto por: (1) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, por fundamentação inidônea; (2) manter a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime; (3) redimensionar a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar à míngua de outras causas modificadoras; e (4) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia.

Inicialmente, ressalto que comungo do mesmo entendimento da e. Relatora quanto à manutenção da valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime e quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O presente pedido de vista objetiva proceder reforço de argumentação para manter a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, decorrente da forma que o crime fora cometido, com grau de culpabilidade elevada, o que transborda à culpabilidade da teoria tripartite e ao tipo penal, demonstra desrespeito e banalização à vida humana, bem como elevadíssima desproporção; (...); d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
personalidade
, contudo o crime trata-se de uma emboscada, tramada de forma covarde e premeditada. Logo, presume-se sua personalidade deturbada, sendo um risco à sociedade
.
”.

Após detida análise, ratifico o entendimento do e. Relatora sobre a inidoneidade da fundamentação destas duas circunstâncias judiciais negativas.

Acertadamente, o voto de relatoria consignou, em relação à culpabilidade, que “
o desrespeito à vida é inerente ao próprio tipo penal de homicídio. A 'desproporção' já é punida pela qualificadora do motivo fútil. A utilização de conceitos genéricos, sem apontar um plus de reprovabilidade que não se confunda com as próprias qualificadoras ou com o tipo penal, configura bis in idem. Portanto, afasto a negativação desta vetorial, tornando-a neutra
”.

Da mesma forma, verifica-se o “bis in idem” em relação à negativação da personalidade, destacando a Relatora que “
Utilizar o modus operandi (emboscada) para negativar a personalidade e, simultaneamente, as circunstâncias do crime (ou qualificadora), incorre em dupla punição pelo mesmo fato
”.

Em que pese a ausência de fundamentação, verificar, pelos elementos probatórios constantes nos autos, a possibilidade de manutenção da negativação das referidas circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, consoante o Tema Repetitivo nº 1214, do c. STJ, “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

Na hipótese, a culpabilidade do crime extrapola a previsibilidade contida no tipo penal diante do extremo sofrimento experimentado pela vítima, que agonizou
em local escuro e ermo após ser
agredida com vários golpes de um pedaço de madeira que media aproximadamente 1,70 (um metro e setenta centímetros), sendo covardemente atacada, de inopino, pelas costas.

Dessa forma, o reforço de argumentação relativo à negativação da culpabilidade está de acordo com a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
“
a análise das circunstâncias do delito revelou que o crime fora cometido mediante golpes de foice, o que determinou sofrimento demasiado à vítima
” (STJ - AgRg no HC: 389008 RS 2017/0035514-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Já em relação à personalidade, verifica-se da narrativa fática contida na denúncia, bem como pelos depoimentos prestados durante a instrução que o recorrente: (1) menosprezou o pátrio poder da vítima, ofendendo-a em sua dignidade, na presença da filha de Edvaldo (2) não teve o menor sentimento de consideração pela amizade pretérita que tinha com Edvaldo, tendo em vista que antes dos fatos eles confraternizavam, (3) cometeu o crime com modo de execução extremamente agressivo, sendo a execução presenciada pela filha da vítima.

Referidos elementos contextualizam situação de personalidade desviada dos padrões esperados para o convívio em sociedade e autorizam o recrudescimento da pena-base.

Da mesma forma, segundo a jurisprudência do c. STJ, "
para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
" (STJ - AgRg no HC n. 785.120/PE , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Dessa forma, mantida a negativação das cinco circunstâncias valoradas negativamente na sentença recorrida (
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime),
deve a pena definitiva ser mantida no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão
, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento.

Consoante já dito, compartilho do mesmo entendimento da e. Relatora quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado, dada a quantidade de pena e a hediondez do delito.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do entendimento manifestado pela e. Relatora Substituta para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
a
fastar a
condenação ao pagamento de indenização
por danos morais,
mantendo a pena aplicada na sentença recorrida
.

É como voto.